Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. EMBARGO DE OBRA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEMOLITÓRIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INADEQUAÇÃO AO PROJETO. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA TRANSFERIDA POR PROCURAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM NOME DO CEDENTE FALECIDO. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. DIREITO DE TERCEIRO. INFORMAÇÃO NÃO DISPONIBILIZADA PELA PARTE. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o Auto de Infração n. D042331, lavrado pelo ente distrital, resultando na inexigibilidade da multa administrativa. Sustenta o DF que, quando da expedição do auto de infração, havia irregularidade passível de atuação administrativa, sendo o ato regularmente executado. Acrescenta que não houve declaração de nulidade do ato administrativo, mas sim, revogação, o que reforça a sua higidez.
2. Os autos revelam que o negócio de compra e venda foi instrumentalizado por procuração em causa própria outorgada pelo falecido vendedor, em caráter irrevogável e irretratável, dispensada a prestação de contas.
3. Referido instrumento é classificado pela doutrina como in rem suam. Suas características o aproximam mais do contrato de compra e venda do que do mandato e por isso recebe tratamento jurídico diverso da simples procuração. Prova disso é o que estabelece o art. 685, do Código Civil, segundo o qual “Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.”
4. É característica do mandato a possibilidade de ser revogado a qualquer tempo, o que não ocorre no caso da procuração em causa própria, já que seu requisito fundamental é a própria irrevogabilidade, oriunda do comando legal mencionado. A procuração em causa própria não constitui um simples instrumento de representação, senão uma efetiva cessão de direitos, agindo o mandatário em nome próprio, razão pela qual os poderes conferidos no mandato não podem ser revogados, já que definitivamente cedidos.
5. Na hipótese, o documento de ID 54090522 (procuração in rem suam) revela a concretização do negócio jurídico, em 1993, onze anos antes do falecimento do vendedor do imóvel (2014, conforme informações apuradas do site da Receita Federal).
6. De se concluir que o adquirente teve tempo suficiente para regularizar a transferência de propriedade do imóvel, não podendo vindicar seu direito em juízo como agindo em nome de terceiro.
7. A inércia do adquirente durante lapso considerável de tempo atrai inafastáveis consequências jurídicas, como por exemplo a regularização administrativa do bem e obrigações legais de caráter tributário cuja inobservância impedem a regular fiscalização do Poder Público.
8. Esse cenário está evidente no processo. As autuações administrativas penalizaram pessoa diversa do legítimo detentor, que se esquivou não apenas de ser inscrito em cadastro restritivo, mas também de ser cobrado pelo valor das multas.
9. São condições da ação a legitimidade e o interesse processual (art. 17, CPC). Além disso não se pode pleitear direito alheio em nome próprio, (art. 18, caput, CPC), nem direito próprio em nome alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E no caso não há autorização em nenhum dos sentidos. Necessitaria o postulante de poderes específicos ad judicia para contratar advogado e ingressar com a demanda correspondente, constante em cláusula contratual ou expressamente prevista na escritura pública (arts. 661, § 1o e 692, CC), o que não ocorreu.
10. Vê-se que o autor demanda em juízo (há outras ações em curso) em nome do antigo proprietário do imóvel por razões desconhecidas. Não se trata de defeito de representação, pois como dito anteriormente, a procuração outorgou-lhe direitos obrigacionais para formalizar a aquisição ou cessão da coisa (e não meramente de representação), devendo o “mandatário” ter concluído o negócio para litigar em nome próprio, ou ao menos ter esclarecido essa situação nos autos dos processos que propõe, a fim de oportunizar a regularização do polo ativo da demanda.
11. Na atual fase do processo não há resultado diferente senão o de extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência das condições da ação.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ilegitimidade ativa reconhecida de ofício para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.